Tribunal: TJSP
Processo: 2088429-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DOS VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE CONTA QUE RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA QUE DEMONSTRA QUE O AGRAVADO RECEBE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NA CONTA – EXCLUSÃO DA PENHORA APENAS DO QUE PUDER SER IDENTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DOS VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE CONTA QUE RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA QUE DEMONSTRA QUE O AGRAVADO RECEBE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NA CONTA – EXCLUSÃO DA PENHORA APENAS DO QUE PUDER SER IDENTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO SENDO VALOR ORIUNDO DE PROVENTOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.